Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE CRÉDITO. DIMINUIÇÃO DO SCORE. COBRANÇA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO.
1. A plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” tem como finalidade promover a negociação de dívidas e, conforme consta no sítio eletrônico https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/, o devedor e o credor podem visualizar as ofertas e acordos disponíveis, sendo certo que o cálculo do Serasa Score considera as informações inscritas no Serasa Limpa Nome, influenciando o sistema de pontuação de crédito, cuja consulta é pública para a avaliação do mercado de crédito.
2. Ocorre que, no caso em comento, a inscrição no cadastro foi realizada por dívida não contratada pelo autor, já que realizada mediante fraude devidamente reconhecida, o que resultou em diminuição do seu score junto ao Serasa, além de resultar em cobranças reiteradas de dívidas as quais não deu causa, tendo sido frustradas as diligências do autor para resolver administrativamente a questão, resta configurado o dano moral.
3. No que concerne ao valor fixado, a título de dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Na hipótese, considerando que a dívida era ilegítima e que a cobrança reiterada do débito estava sendo realizada, pelo menos, até o ajuizamento da ação, tendo sido infrutíferas a diligência do autor para resolver a questão administrativamente, a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se adequada, porquanto traduz o conceito de justa reparação.
4. Quanto aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido, cujo valor é adequado e remunera satisfatoriamente o serviço prestado pelo advogado, considerando-se a baixa complexidade da matéria e o tempo necessário para prestação do serviço, considerando-se os critérios dispostos no art. 85, § 2o, do CPC, não sendo o caso, portanto, de aplicação da equidade.
5. Recurso conhecido e provido em parte.